Tribunal: STF
Processo: Pet 12153
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 102, II, “a” e ”b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância por tribunal superior, se denegatória a decisão, e o crime político.



    2. Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição de recurso ordinário em habeas corpus e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade.



    3. No caso, não houve deliberação do Superior Tribunal de Justiça pela transformação do recurso especial em ação de habeas corpus, mas o exame do recurso como tal, porém com a concessão, de ofício, de um direito a que a parte fazia jus.



    4. Descabe cogitar da possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício na extensão pretendida, ante a ausência de ilegalidade manifesta no acórdão recorrido.



    5. Agravo interno desprovido.